Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-76.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade do adolescente de cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
2. Embora o ato infracional cometido não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a gravidade do ato infracional e a reiteração do adolescente na prática de atos infracionais justificam a aplicação da medida de internação.
3. Recurso conhecido e provido.